Tribunal: TJMT
Processo: 1010706-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010706-81.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), Y. A. S. (REQUERIDO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. D. D. A. - CPF: 075.516.591-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – GRAVIDADE ABSTRATA DO ATO;

PERFIL DO ADOLESCENTE;

ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – EXCEPCIONALIDADE NA MEDIDA – ART.108 DO ECA – DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS –– ARESTO DO TJMT –– JULGADO

TJDF –

PERTINÊNCIA DE CONSERVAR O ENTENDIMENTO DO JUIZ DA CAUSA -

PREMISSA DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A internação provisória de adolescente, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de elementos concretos, tais como a periculosidade e/ou reiteração infracional (TJMT, HC 0032402-98.2016.8.11.000).

O ECA, em seu Art.108, exige a demonstração de “necessidade imperiosa”, razão pela qual a “mera remissão à gravidade abstrata do ato infracional é justificativa idônea.

“[...] incabível o decreto de internação provisória quando não demonstrada a necessidade imperiosa da medida, sobretudo quando o pedido de internação cautelar ampara-se na gravidade abstrata do ato infracional, sem qualquer indicação de elementos concretos que a justifique.”
(AGI N.U 0013271-90.2012.8.07.0000)

O “perfil” do agravado deve ser considerado para análise de reeducação e formação da personalidade do agravado para o bom convívio na sociedade e não para fundamentar medida cautelar constritiva.

Mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação provisória, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO No 1010706-81.2019.8.11.0000
-

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

YURI AZEVEDO DE SOUZA
– Y.A. de S.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação socioeducativa (Código 117225), que indeferiu pedido de internação provisória de YURI AZEVEDO DE SOUZA pelo cometimento, em tese, de ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, §2o, II e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 8841507).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE sustenta: a) gravidade abstrata do ato infracional praticado; b) “
contextualização do perfil do adolescente”
;

c)

manutenção da ordem pública
.

Requer o provimento para que seja determinada a internação provisória do agravado (ID 8841235).

O pedido liminar foi indeferido (ID 9227952).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 53492979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender que
“a gravidade do ato infracional (grave ameaça e violência exercida com arma branca) e sua repercussão social [...], justificam a internação do adolescente infrator [...] conforme se vê, as circunstâncias estão a apontar a necessidade da segregação provisória do jovem infrator, vez que vem adotando comportamento desregrado, ausente de responsabilidade, identificação social, agravado pelo fato de responder a outro ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado consumado (código 101394).”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça – ID 28033989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da representação que:

“[...] no dia 14 de junho de 2019, por volta das 19h30min [...] o adolescente chegou em casa embriagado e, com raiva de sua irmã estar “perturbando” tentou mata-la, não atingindo o resultado pois familiares e outras pessoas intervieram. Ademais, a genitora declarou que não dorme a dois dias ante a s ameaças do adolescente de matar os irmãos. Deste modo, a internação do representado serve igualmente para preservar a vida da vítima e familiares. Outrossim, o representado vem reiterando o cometimento de infrações graves, tendo informado à autoridade policial que aguarda internação pela participação do homicídio de “Carlinhos”, o que também justifica a internação [...] Face o exposto, requeiro a internação provisória do adolescente Yuri Azevedo de Souza [...]”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – ID 8841243).

Em 16.6.2019, o Juízo singular indeferiu o pedido de internação provisória do agravado com a seguinte decisão:

“[...]
em relação aos requisitos do art. 122 do ECA, é

desnecessária a medida extrema, haja vista que, apesar do ato infracional ter sido cometido com emprego de grave ameaça e violência, a conduta do representado não se revela anormalidade especial capaz de justificar a aplicação da internação, visto que o adolescente, sob efeito de entorpecente e álcool, chegou em casa e agrediu fisicamente sua irmã com um soco no rosto e puxão no cabelo. Ao tentar desferir um golpe de faca, foi impedido por terceiro, ou seja, a ofendida não sofreu lesão grave apta a gerar perigo de vida [...] POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de internação provisória.”

(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 8841509).

Em 3.3.2020, designou audiência de apresentação [25.3.2020], porém o ato não se realizou em virtude do novo COVID-19 (Sistema
Primus
).

Pois bem.

A internação provisória de adolescente, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de elementos concretos, tais como a periculosidade e/ou reiteração infracional (TJMT, HC 0032402-98.2016.8.11.000).

Com efeito, o ECA, em seu Art.108, exige a demonstração de “necessidade imperiosa”, razão pela qual a mera remissão à gravidade abstrata do ato infracional é justificativa idônea.

Nessa linha, adota-se o seguinte julgado do e. TJDF,
“in verbis”
:

“[...] incabível o decreto de internação provisória quando não demonstrada a necessidade imperiosa da medida, sobretudo quando o pedido de internação cautelar ampara-se na gravidade abstrata do ato infracional, sem qualquer indicação de elementos concretos que a justifique.”
(AGI N.U 0013271-90.2012.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 27.2.2013)

Outrossim, o “perfil” do agravado deve ser considerado para análise de reeducação e formação da personalidade do agravado para o bom convívio na sociedade e não para fundamentar medida cautelar constritiva.

Registre-se que, apesar do agravado responder a outro ato infracional [homicídio qualificado – Código 101394/Comarca de Porto Alegre do Norte], a correspondente ação socioeducativa está na fase de instrução e
“não foi decretada sua internação provisória no mencionado procedimento”
(ID 35842528).

Enfim, o agravado se encontra em liberdade assistida desde o dia 1o.1.2020, ou seja, há mais de 8 (oito) meses, sem qualquer registro de envolvimento em novo ato infracional ou ameaça/agressão em desfavor da vítima Bruna Dorta de Azevedo (Sistema Primus).

Nesse contexto, mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação provisória, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE no 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020